Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-67.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702325-67.2021.8.07.0011 RECORRENTE: LUIS GUSTAVO CARDIA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de disparo de arma de fogo em via pública (artigo 15, da Lei no 10.826/2003), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação do apelante pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública descrito na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação baseada em elementos informativos colhidos no inquérito policial é legítima, quando tais elementos são confirmados por provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, formando um conjunto probatório coeso e suficiente para permitir a certeza quanto à autoria e materialidade delitivas. 4. No caso, o depoimento detalhado da vítima na fase policial, embora não repetido em Juízo por fundado temor, encontra sólido amparo nos testemunhos judiciais de policiais. 5. Um dos agentes confirmou o estado de pânico da vítima e a necessidade de escolta para a vretirada de pertences de sua residência, e o outro, responsável pela investigação, atestou a consistência da narrativa apurada. 6. O depoimento de policiais, especialmente quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, é elemento de prova apto a fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroboram a versão da vítima. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 155 e 386, inciso VII; Lei no 10.826/2003, artigo 15. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809546, 0701370-47.2023.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.02.2024; Acórdão 1968990, 0712105-38.2020.8.07.0020, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2025. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, tendo em vista que a condenação foi mantida com base em elementos colhidos exclusivamente na fase investigatória (depoimento da vítima não ratificado em juízo). Pugna, assim, por sua absolvição ante a fragilidade da prova de autoria e em respeito ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência probatória), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030